Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-22.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-22.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

APELADO: BRENDO VALERIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA, KATIA SILENE SILVA COUTINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DÉBITOS REALIZADOS EM CONTA CORRENTE DE CURADORA FALECIDA. VALORES PROVENIENTES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTINADO A INCAPAZ. ILICITUDE DA CONDUTA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ilicitude de débitos efetuados em conta corrente de pessoa falecida, cuja titularidade pertencia à curadora do Apelado incapaz, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Os valores utilizados eram provenientes de benefício previdenciário destinado ao Apelado, pessoa incapaz, retidos após o falecimento da curadora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a instituição financeira incorreu em ilícito civil ao utilizar valores da conta de pessoa falecida para quitação de dívidas contraídas por esta;

(ii) é devida indenização por danos morais;

(iii) o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4. Configurada a responsabilidade civil da instituição financeira por utilizar valores de benefício previdenciário destinados a incapaz para quitação de débitos da falecida curadora, mesmo após notificação formal de que os valores pertenciam exclusivamente ao Apelado.

5. Os valores possuíam natureza alimentar e, por isso, são impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.

6. O dano moral está caracterizado pela falha na prestação do serviço e pela indevida retenção de valores de natureza alimentar.

7. Redução do valor da indenização ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde civilmente por débitos realizados indevidamente em conta de pessoa falecida, cuja titularidade era de curadora de incapaz, quando os valores eram provenientes de benefício previdenciário destinado exclusivamente a este. 2. É devida a indenização por danos morais ao incapaz nos casos de retenção indevida de valores alimentares. 3. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 833, IV; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 0032861-74.2016.811.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 27.07.2021; TJ-BA, Apelação nº 8000354-19.2021.8.05.0136, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 22.02.2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1014270-47.2023.8.26.0344, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 11.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000342-22.2024.8.05.0258, figurando como
Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado BRENDO VALERIO DOS SANTOS, REPRESENTADO POR SEU CURADOR FLORENTINO VALÉRIO DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA